Tribunal: TJMT
Processo: 1008753-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008753-51.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MOISES GRACIANO ALVES PORTUGAL - CPF: 205.904.231-34 (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO), INTERMAT - INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO 03.831.971/0001-71 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), GEOGIS GEOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 14.116.593/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISES GRACIANO ALVES PORTUGAL - CPF: 205.904.231-34 (RECORRIDO), RAFAEL COSTA ROCHA - CPF: 002.997.941-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEI ESTADUAL No 7.692/2002 – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) – SENTENÇA RATIFICADA.

Em conformidade com o art. 37 da Lei estadual no 7.692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso é de 120 (cento e vinte) dias.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença que, no mandado de segurança impetrado por
Moisés Graciano Alves Portugal
em face de ato praticado pelo
Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT
(Autos no 1008753-51.2022.8.11.0041), concedeu a segurança
“para
determinar que a autoridade apontada como coatora promova a análise conclusiva do requerimento administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa pelo descumprimento da obrigação”
, extinguindo o feito,
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 158272287).

Não houve a interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se pela ratificação da sentença,
“por restar identificada a violação a direito subjetivo, líquido e certo do administrado (...)”
. (Id 153239191)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, Moisés Graciano Alves Portugal impetrou mandado de segurança contra ato omissivo do Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT objetivando que esta autoridade
conclua a análise do processo administrativo de usucapião no 391520/2021, em trâmite no INTERMAT, em atendimento aos princípios da duração razoável do processo e da eficiência, consubstanciados nos arts. 5o, LXXVIII e 37 da Constituição Federal.

Após analisar os autos, penso que o caso é de ratificação da sentença sob reexame.

Com efeito, a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso LXXVIII,
in verbis:

“Art. 5o. (...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso dos autos, o impetrante protocolou o requerimento administrativo perante o INTERMAT em 26/8/2021, o qual foi registrado sob o Protocolo no 391520/2021 (Id 158272264), porém, até a data da impetração, em 12/3/2022 (Id 158272256), não havia sido realizada a análise do pedido pelo órgão competente.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de seis meses, demonstrando que o Instituto de Terras não estava cumprindo o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 37 da Lei estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, cujo teor é o seguinte:

“Art. 37. O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§1o Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo precisão legal em contrário.

§2o Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§3o O disposto no §1odeste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”
.

Assim, mostra-se correta a sentença sob reexame ao reconhecer a adequação da via mandamental eleita e o direito líquido e certo do impetrante no caso concreto, pois a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37,
caput
, da CF).

No mais, a demanda tramitou com observância do devido processo legal e a sentença apresentou-se adequada aos requisitos estabelecidos no art. 489 do CPC, não merecendo qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, RATIFICO a sentença sob reexame necessário, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023